Tribunal: TJPA
Processo: 0806234-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806234-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-
Quanto a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se que de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a Administração Pública não pode sob alegação genérica se utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária.

2-
Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3-
Ademais, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010

4-
O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

5-
Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

6-
Reputo ainda que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

7-
Por fim entendo que também não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo para apresentação de cronograma de reforma da escola, devido a necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a escola tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

8- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

nº 0806234-03.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 0800505-72.2020.8.14.0201 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Pará, para fins de sanar as irregularidades na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes que atende aproximadamente 1.565 (hum mil quinhentos e sessenta e cinco).

Requereu liminarmente que o Estado do Pará apresentasse cronograma de reforma para escola, visando sanar os problemas relatados nos Relatórios Técnicos, devendo ser observado a urgência referente aos alagamentos no Estabelecimento Escolar, tendo em vista a chegada do período chuvoso na região;

O Magistrado apreciando a tutela, posicionou-se da seguinte maneira:

“(...) Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao réu ESTADO DO PARÁ que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, o cronograma de reforma para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes, visando sanar todos os problemas pedagógicos e de infraestrutura relatados nos pareceres técnicos que compõem os autos;

2. Com fulcro no art. 11 da Lei 7.347/85 fixo, desde logo, para o caso de descumprimento desta ordem, a multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas que poderão ainda ser efetivadas por este juízo, se necessário forem”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 3245580 - Pág. 1 a 19) asseverando preliminarmente a inépcia da inicial., em razão da não demonstração de dotação orçamentária para a realização da obra de reforma da escola.

No mérito, alegou do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e acerca do princípio da reserva do possível.

Ademais, ressaltou da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes, além da necessidade procedimento licitatório para a reforma da escola.

Discorreu, ainda, que merece reforma o capítulo da decisão referente ao arbitramento de multa diária, devido ao exíguo prazo para apresentação do cronograma de reforma da escola (30 dias)

Requereu ao final, que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, conferindo no mínimo o prazo de 01 ano, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (Num. 3358018).

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 3637695).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 3969809).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que determinou ao Estado do Pará que providenciasse a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes.

Pois bem, em se tratando de decisão liminar, temos que ter em mente se o magistrado tinha os elementos obrigatórios para concessão da mesma.

Inicialmente não merece prosperar a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, é interessante dizer que a ação originou-se após investigação do parquet existente desde novembro/2016, quando foi instaurada Notícia de Fato, que posteriormente foi convertido no Inquérito Civil nº 006767-131/2016, tendo em vista irregularidades na estrutura física Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teodora Bentes.

Sendo assim, o problema já persiste naquela entidade educacional há mais de 3 anos sem solução até agora, caracterizando-se em mora o Poder Estatal

Da mesma forma, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

E mais, também não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Ademais, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola.

Quanto a tal alegação, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

No que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGR AVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

Em sua manifestação a DD. Procuradora de Justiça entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Assim, resta claro que a multa não pode ser arbitrada em valor superior ao do cumprimento da obrigação, sob o risco de que os valores venham a corresponder por eventuais consequências advindas da demora do cumprimento da obrigação.

O cálculo do montante a ser cobrado deve se manter atento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sob o risco de causar dano aos cofres públicos. Ocorre que, não há o que se reformar o valor estipulado para a multa em caso de não cumprimento, pois se encaixam na devida proporcionalidade do pleito.

Não obstante, observa-se que o Juízo a quo de fato delimitou o valor das astreintes, sendo o valor imposto coerente com a gravidade apresentada na ação, devendo ser por ora mantido.”

Da mesma forma, entendo que não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo para apresentação de cronograma de reforma da escola, devido a necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a escola tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido.

O Ministério Público entendeu da mesma forma, como podemos verificar do seguinte trecho de sua manifestação:

“(...) Com relação ao prazo do cumprimento da decisão liminar, entendo que o prazo estabelecido para iniciar as obras estruturais na escola, se mostra razoável, haja vista que estamos diante de uma situação de urgência, lidando com a segurança e vida dos usuários da escola, razão pela qual entendo que tal argumento não merece prosperar”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021